Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-04.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000390-04.2022.8.11.0000
PACIENTE: EDUARDO DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Eduardo de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de janeiro de 2022, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000247-44.2022.8.11.0055, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de dano qualificado e exercício arbitrário das próprias razões, capitulados nos arts. 163, parágrafo único e 345 do Código Penal, cuja custódia foi homologada e concedida ao acusado liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no importe de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), conforme decisão prolatada no dia 16 de janeiro de 2022.
Sustenta, o impetrante, que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que “não tem condições de financeiras para arcar com as despesas de um advogado, nem, tampouco, recolher a fiança arbitrada pela autoridade policial, sendo que tal valor foi reduzido pela autoridade coatora para valor de todo o dinheiro disponível que possui, entretanto não lhe é possibilitado a liberdade porque o dinheiro está em sua residência e não possui ninguém para ir buscar”.
Assevera, ademais, que o paciente encontra-se recolhido em razão do não pagamento de fiança, a qual não se nega a pagar, contudo não lhe foi possibilitado condições de fazê-lo, situação que faz com que continue preso mesmo estando ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, verifica-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o magistrado plantonista, ao homologar a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de dano qualificado e exercício arbitrário das próprias razões (arts. 163, parágrafo único e 345 do Código Penal),condicionou a sua soltura ao pagamento de fiança no importe de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais),conforme se infere da decisão abaixo reproduzida:
[...] “Vistos em plantão. HOMOLOGO o flagrante, uma vez que formal e substancialmente perfeito. No ponto, é cediço que com a vigência da Lei n. 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do flagranteado. Pois bem. Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso I, e 345 do Código Penal. Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP. Com efeito, o
primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus bonissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas nas declarações dos policiais militares Sidney Brolezi do Nascimento (Id. 73707672) e Hilton Inácio da Silva (Id. 73707673) que efetuaram a prisão em flagrante, no boletim de ocorrência (Id. 73707670) e nas imagens juntadas nos Id’s. 7370768 2 a 73707685. Nessa esteira, o “fumus bonissi delicti” mostra -se evidenciado. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade. Dentro desse quadro, não estão presentes, neste momento, os requisitos da prisão preventiva, haja vista que o artigo 313 do CPP estabelece que: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos ; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto -Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” (negrito nosso) Em suma: o ordenamento jurídico, em casos como o visualizado nos autos, simplesmente veda a aplicação da prisão cautelar, haja vista que não se trata de pessoa reincidente em crime doloso, a pena máxima cominada ao caso não é superior a 04 anos e, por fim, também não se trata de caso de violência doméstica. Veja que, ao final, pelas condições pessoais e pela pena prevista, jamais será aplicado regime que prive a sua liberdade, de modo que, por proporcionalidade, agora não poderá ser privado, a exemplo do que já se decidiu: “HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. A reaproximação consentida do paciente, apesar de não obstar o prosseguimento da ação penal, afasta a presunção de que a vítima estaria ameaçada. “A eventual condenação do paciente em delitos de tentativa de lesão corporal e de ameaça ensejará a fixação de regime menos gravoso do que a prisão, o que autoriza a concessão da ordem liberatória, em obediência ao principio da homogeneidade 4 .” (TJMT, HC no 58743/2010) (TJMT - HC, 51912/2013, DES.MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da publicação no DJE 04/09/2013) (negrito nosso) A propósito, como o caso judicializado não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 313 do CPP, a liberdade é medida de rigor. No entanto, conforme se extrai dos antecedentes criminais do flagranteado ora juntados, o envolvimento do referido em suposta prática de ato violento não é inusitado, o que merece uma cautela mais acentuada, de modo que a fiança se mostra salutar. Posto isso, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA em favor de EDUARDO DE JESUS devidamente qualificado nos autos, com fulcro no artigo 310, inciso III, c/c o art. 321 e seguintes do Código de Processo Penal. ARBITRO a fiança em R$ 404,00, na forma do art. 325, inciso I, do CPP, c/c o §1o, inciso II, do mesmo dispositivo, ficando o flagranteado devidamente advertido que, uma vez tomada por termo a fiança, o mesmo ficará obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais, bem como que não poderá mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar -se por mais de 08 (oito) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado, sob pena de quebramento da fiança e decretação de sua prisão preventiva. Sem prejuízo, como também medida cautelar diversa da prisão, PROÍBO o flagranteado de se aproximar e/ou de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, bem como CONDICIONO à devolução, no prazo de 08 dias, do valor subtraído à ofendida, o que se fará pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Após o recolhimento da fiança, LAVRE -SE o termo de fiança e, nessa hipótese, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE COMO Alvará de Soltura para colocar EDUARDO DE JESUS, em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, oportunidade em que deverá, ainda, ser alertado sobre a necessidade de cumprir as medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima. COMUNIQUE -SE a ofendida, na forma do artigo 201, § 2o, do CPP, sobre a expedição do alvará de soltura , alertando -a de que deverá informar imediatamente à autoridade policial eventual conduta de EDUARDO DE JESUS , que possa implicar risco à sua integridade física e psicológica ou qualquer fato desconhecido até o momento que possa implicar modificação da decisão ora adotada. COMUNIQUE 5 -SE, ainda, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra, nos Autos n. 59 -44.2017.811.0055, acerca da prisão em comento e do atual endereço do flagranteado. DETERMINO a juntada do exame de corpo de delito realizado no autuado. INTIMEM -SE. CIÊNCIA ao MPE e DPE. AGUARDE -SE a conclusão do IPL. ”
FLÁVIO MALDONADO DE BARROS
Juiz de Direito Plantonista [...] Destacamos
No entanto, a despeito de o juiz plantonista ter concedido liberdade provisória ao paciente mediante o arbitramento de fiança no quantum correspondente a R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), o valor acima estipulado ainda não foi pago; e, por isso, o paciente se encontra preso até o presente momento, uma vez que seu pedido poderia ser atendido com base no art. 350 do Código de Processo Penal, diante da sua hipossuficiência para prestara aludida fiança.
Isso, porque da análise perfunctória destes autos, própria desta fase processual, é possível inferir que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta pelo juízo de primeiro grau sem prejuízo do sustento pessoal, sobretudo porque caso tivesse condições, certamente não escolheria continuar preso.
Todavia, não são pelas razões expostas nos parágrafos antecedentes que o pleito liminar deve ser deferido, mas porque o art. 313 do Código de Processo Penal somente autoriza a decretação da prisão preventiva nas hipóteses abaixo elencadas, desde que estejam presentes, simultaneamente, os requisitos previstos no art. 312, do dito Codex.
Aliás, o art. 313 e seu parágrafo têm a seguinte redação:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I -nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II -se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
Vê-se, pois, que em relação à disposição de que trata o inciso I, as penas máximas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassam 4 (quatro) anos de detenção.
No diz respeito à hipótese do inciso II, é certo que não há registro de que o paciente seja reincidente na prática de conduta criminosa, seja referente a esse fato ou a outro.
E, no que alude à norma contida no inciso III, insta destacar que não há notícias de que esteja em vigor anterior medida de proteção concedida em favor das vítimas e em face do ora suspeito.
Por fim, no respeitante à determinação encontradiça do parágrafo único, do referido dispositivo depreende-se que o paciente foi devidamente identificado no momento da sua prisão.
Logo, por qualquer ângulo que se examine esta ação constitucional é imperativo reconhecer que inexiste, na espécie, qualquer requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa ao paciente.
Posto isso:
I - defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Eduardo de Jesus, independentemente do pagamento da fiança;
II - determino que se oficie ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal;
III - determino, outrossim, que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
IV - determino, ademais, que o presente processo eletrônico seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
V - determino, finalmente, a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZFERREIRA DA SILVA
Relator